Tribunal: TJDFT
Processo: 0700830-84.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSIÇÃO MULTA PROCESSUAL. ART. 77, §2o, CPC. INAPLICÁVEL. ANÁLISE SUBJETIVA E CONTEXTUAL. AUSENTE ELEMENTO SUBJETIVO. RECURSO PROVIDO.
1. A não localização do devedor e de bens penhoráveis no endereço constante do mandado, por si sós, não conduz a ilação de que o devedor tenha ocultado ou tentado ocultar bem passível de penhora. A imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça impõe exame do comportamento processual numa análise subjetiva e contextual fática.
2. Nos termos do art. 77 do CPC, o ato atentatório à dignidade da justiça é aquele caracterizado pelo descumprimento com exatidão de decisão judicial, pela criação de obstáculos de qualquer natureza à efetivação do procedimento determinado, e pela prática de inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.
3. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça só pode ser aplicada quando há comprovação de prática de ato doloso capaz de afrontar a autoridade judiciária, não sendo cabível na ausência do elemento subjetivo apto a ensejar a penalidade.
4. Deu-se provimento ao recurso.